Tribunal: TJSP
Processo: 2165192-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso contra indeferimento de gratuidade. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante em face da Municipalidade, por questões envolvendo contrato administrativo existente entre as partes. Existência de anterior mandado de segurança contra ato administrativo que deu por rescindido tal contrato administrativo. Recursos de apelação

Ementa:
COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso contra indeferimento de gratuidade. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela agravante em face da Municipalidade, por questões envolvendo contrato administrativo existente entre as partes. Existência de anterior mandado de segurança contra ato administrativo que deu por rescindido tal contrato administrativo. Recursos de apelação anterior, interposto naqueles autos, já distribuídos e julgados pela C. 8a Câmara de Direito Público. Prevenção da Câmara que primeiro apreciou o recurso interposto na causa conexa à presente demanda. Artigo 105 do Regimento Interno. Recurso não conhecido.